Tribunal: TJMT
Processo: 1006773-32.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006773-32.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), EVANDRO VINICIUS DE CAMPOS - CPF: 903.742.901-72 (EMBARGADO), GIOVANI CORREA VERARDO - CPF: 888.535.271-53 (EMBARGANTE), SILVIA HELENA MONTEIRO GODOY VERARDO - CPF: 913.208.951-15 (EMBARGANTE), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA CARVALHO GARCIA FREITAS - CPF: 640.971.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), EVANDRO VINICIUS DE CAMPOS - CPF: 903.742.901-72 (EMBARGANTE), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA CARVALHO GARCIA FREITAS - CPF: 640.971.881-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), GIOVANI CORREA VERARDO - CPF: 888.535.271-53 (EMBARGADO), SILVIA HELENA MONTEIRO GODOY VERARDO - CPF: 913.208.951-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006773-32.2021.8.11.0000

EMBARGANTE (s): EVANDRO VINICIUS DE CAMPOS, GIOVANI CORREA VERARDO, SILVIA HELENA MONTEIRO GODOY VERARDO

EMBARGADO (s): EVANDRO VINICIUS DE CAMPOS GIOVANI CORREA VERARDO, SILVIA HELENA MONTEIRO GODOY VERARDO, BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (ASSISTÊNCIA) – ARREMATANTE – REVOGAÇÃO DA ADMISSÃO – INTERESSE JURIDICO E LEGTITIMIDADE CONFIGURADOS. NULIDADES NO ACÓRDÃO NÃO VERIFICADAS – VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Não cabem embargos de declaração com mera irresignação quanto ao resultado do julgado. Demonstrada intenção de rediscutir inteiramente a matéria e falta de violação ao art. 1.022, CPC, bem assim de violação direta e frontal aos dispositivos de lei e constitucionais é de ser rejeitados os aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006773-32.2021.8.11.0000

EMBARGANTE (s): EVANDRO VINICIUS DE CAMPOS, GIOVANI CORREA VERARDO, SILVIA HELENA MONTEIRO GODOY VERARDO

EMBARGADO (s): EVANDRO VINICIUS DE CAMPOS GIOVANI CORREA VERARDO, SILVIA HELENA MONTEIRO GODOY VERARDO, BANCO BRADESCO S.A.

Proc. referência:
Cumprimento de Sentença (Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Consolidação do Imóvel) n. 1008539-65.2019.8.11.0041, da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de DOIS Embargos de Declaração opostos, sucessivamente, por Evandro Vinícius de Campos e por
Giovani Correa Verardo e Silvia Helena Monteiro Godoy Verardo
, contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por Evandro Vinícius de Campos, que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (ASSISTÊNCIA) – ARREMATANTE – REVOGAÇÃO DA ADMISSÃO – INTERESSE JURIDICO E LEGTITIMIDADE CONFIGURADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A
assistência poder ser admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, o assistente recebe o processo no estado em que se encontra, conforme dispõe o paragrafo único do supracitado art. 119 do CPC.

Demonstrado o interesse jurídico de que a sentença seja favorável ao assistido e a sua aceitação, é
de ser admitido o terceiro interessado na condição de assistente.”

O embargante
Evandro Vinícius de Campos
sustenta que o acórdão é omisso quanto à fixação do termo
a quo
para o seu ingresso na lide, o que lhe prejudica o direito ao contraditório e a ampla defesa na ação anulatória de origem.

Defende que, na qualidade de arrematante, tem legitimidade para atuar no polo passivo da demanda como litisconsórcio obrigatório.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado e fixado o termo inicial de sua habilitação na Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, determinada a abertura de participação da marcha processual desde a sua primeira manifestação, em 30/08/2019, ou, em 29/06/2020, com reabertura de prazo para recurso.

Por sua vez,
Giovani Correa Verardo e Silvia Helena Monteiro Godoy Verardo
alegam a falta de previsibilidade de sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento, porque
a decisão recorrida não versar sobre tutela provisória de urgência ou de evidência
, bem assim que não houve decisão em sede de agravo interno acerca do recebimento do agravo de instrumento, o que, a seu ver, afronta o art. 1.021, §2º do CPC.

Alega que o agravante de instrumento/embargado pretende rediscutir sentença já transitada em julgado, que o fato de ser arrematante
de um imóvel, cujo leilão está anulado, não justifica por si só sua legitimidade e relação jurídica na Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial
.

Asseveram que o embargado/agravante não foi admitido como assistente litisconsorcial, portanto não cabe praticar atos processuais sem subordinar-se aos atos praticados pelo assistido, o Banco Bradesco S.A.

Aduzem que o acórdão recorrido causa insegurança jurídica, porque o processo está arquivado, porquanto deve ser reconhecida a perda do objeto. Por fim, pugnam pelo provimento do recurso.

Contraminutas apresentadas no Id. 104333950 - págs. 1-15 e Id. 104582969 - págs. 1-8, certificado o decurso de prazo para o Banco Bradesco S.A. apresenta resposta (Id. 104833474 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006773-32.2021.8.11.0000

EMBARGANTE (s): EVANDRO VINICIUS DE CAMPOS, GIOVANI CORREA VERARDO, SILVIA HELENA MONTEIRO GODOY VERARDO

EMBARGADO (s): EVANDRO VINICIUS DE CAMPOS GIOVANI CORREA VERARDO, SILVIA HELENA MONTEIRO GODOY VERARDO, BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de DOIS Embargos de Declaração opostos, sucessivamente, por Evandro Vinícius de Campos e por
Giovani Correa Verardo e Silvia Helena Monteiro Godoy Verardo
, contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por Evandro Vinícius de Campos, que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (ASSISTÊNCIA) – ARREMATANTE – REVOGAÇÃO DA ADMISSÃO – INTERESSE JURIDICO E LEGTITIMIDADE CONFIGURADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A
assistência poder ser admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, o assistente recebe o processo no estado em que se encontra, conforme dispõe o paragrafo único do supracitado art. 119 do CPC.

Demonstrado o interesse jurídico de que a sentença seja favorável ao assistido e a sua aceitação, é
de ser admitido o terceiro interessado na condição de assistente.”

No caso concreto, o acórdão deu provimento ao Agravo de Instrumento
interposto por Evandro Vinícius de Campos
para reformar a decisão que
revogou anterior decisão que havia admitido o ingresso do recorrente na lide como assistente do requerido aqui embargado Banco Bradesco S.A.

De todo o processado tem-se que
não há omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão recorrido, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas.

De início, não ficou caracterizada nulidade do acórdão no que diz respeito à sustentação oral, porquanto realizada em observância ao art. 93,§13 do RITJMT.

Veja-se que para processos pautados nas sessões de julgamento por plenário virtual, no caso em que há interesse na realização de sustentação oral, o pedido de retirada de pauta deverá ser formulado por meio de petição nos respectivos autos, no prazo estabelecido pela Portaria 298/2020-PRES, como ocorreu na espécie.

Na hipótese, após a transferência do processo do plenário virtual para sessão por videoconferência, a parte deverá fazer inscrição para sustentação oral, que deverá ser realizada por meio de ferramenta eletrônica, como fora feito pelo recorrente
Evandro Vinícius de Campos
.

Registra-se, ademais, que as partes foram previamente notificadas da sessão por videoconferência, para o intuito de sustentação oral e, quanto a esta questão, não houve insurgência em tempo oportuno.

Cumpre ressaltar ainda que oportunizado a ambas as partes o ato processual, em observância ao art. 7º do CPC,
portanto, não há falar em nulidade do acórdão sobre este enfoque.

A propósito:

Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. Ausência de nulidade. Julgamento ocorrido em sessão de julgamento por vídeo conferência na qual foi oportunizada as partes interessadas proceder a sustentação oral. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002022-63.2017.8.26.0278; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2021; Data de Registro: 16/06/2021).

Da mesma forma, não ficou caracterizada qualquer ofensa ao
art. 1.021, §2º, do CPC, porque por decisão monocrática e, em sede de juízo de retratação, foi
reconsiderada
a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, conforme admitido pelo próprio regramento processual civil.

No mais, verifica-se
mera irresignação quanto ao resultado do julgado, com a intenção de rediscutir inteiramente a matéria.

Não há violação ao artigo 1.022 do CPC, ou mesmo violação direta e frontal aos dispositivos de lei ou da Constituição Federal.

No que dizer a
o ingresso do assistente na lide, o acórdão foi claro ao consignar que em razão da demonstração
de interesse jurídico e legitimidade do recorrente, é possível admitir a assistência na forma como pleiteada.

Desta forma, o acórdão impugnado registrou que:

“é caso de reforma da decisão agravada para restabelecer a condição de assistente do ora agravante, desde a data da sua anterior admissão proferida pelo juízo na origem.”

Como se vê, o acórdão reformou a decisão agravada,
que foi objeto do agravo de instrumento
, para o fim de restabelecer o
status quo ante
, ou seja, restabelecer a anterior decisão, datada de 08/10/2020, que admitiu o agravante, aqui embargante, como assistente do requerido/embargado Banco Bradesco S.A.

Como se sabe, todavia, não é demais ressaltar que, que pelo regramento processual civil, na via estreita do recurso de agravo de instrumento, não cabe a análise de matéria que não fez parte da decisão recorrida.

Anotou o acórdão ainda que apesar de a assistência poder ser admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, o assistente recebe o processo no estado em que se encontra, conforme dispõe o paragrafo único do supracitado art. 119 do CPC.

Registrou-se, ainda, que o acórdão que:

“Com relação à abertura de prazo para recurso, é questão a ser resolvida na origem.”

Cumpre frisar, em que pese as alegações dos recorrentes, não se verificam os vícios descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Como ressaltado anteriormente,
o
Colegiado ao julgar o agravo de instrumento interposto pelo aqui Embargante
Evandro Vinícius de Campos
tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão, contradição e de obscuridade, da mesma forma não ficou caracterizado erro material a ensejar os aclaratórios
.

Repita-se, as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ainda que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Os Embargantes buscam dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Importa registrar ainda que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ainda sobre o tema:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Cumpre anotar também que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Por derradeiro, é de registrar que toda matéria discutida considera-se prequestionada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento a ambos os recursos de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021